Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas corpus. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Excesso de prazo. Pandemia. Covid-19.
1 - Presente ao menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
2 – A reiteração criminosa do acusado, que é reincidente em crimes contra o patrimônio cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP.
4 – Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
5 - O cancelamento da audiência de instrução e julgamento, em razão da situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, justifica o eventual atraso no andamento de atos processuais. E se está aguardando designar audiência em caráter prioritário, não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual.
6 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
7 – O paciente não se encontra exposto à ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, e, sem comorbidades crônicas, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ. É de se manter a prisão cautelar.
8 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
9 – Ordem denegada.